Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-44.2020.8.11.0039
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000300-44.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AMADEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 974.070.208-25 (RECORRIDO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA – INSCRIÇÃO EQUIVOCADA EM DÍVIDA ATIVA – INDICAÇÃO DE CPF DO PROMOVENTE EQUIVOCADAMENTE – NOMES HOMÔNIMOS – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – FATOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 37, §6°, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Desse modo, ante as alegações de fatos que ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam a indenização por dano moral, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte da promovente visando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

Diante da indicação indevida do CPF da parte promovente nos autos de execução fiscal, causando bloqueio indevido em sua conta,
bem como a inscrição em dívida ativa, resta configurado o ato ilícito.

O bloqueio indevido de valores e a inscrição equivocada em dívida ativa são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e ensejam o reconhecimento de hipótese de dano moral, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo promovido, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, decretando a revelia do Estado de Mato Grosso e o condenando ao pagamento de indenização por dano moral em razão de bloqueio indevido de valores na conta da parte promovente nos autos da execução fiscal promovida contra pessoa de nome homônimo, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO
:

I - Pelo julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de
DECRETAR A REVELIA
do requerido,
CONDENANDO-O
a proceder à obrigação de efetuar o pagamento dos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tanto a título material como moral, em virtude dos prejuízos causados ao requerente;

II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que inexiste dano moral a ser indenizado no presente caso, já que foram realizadas as devidas correções, alterações e exclusões do polo passivo tanto no processo de execução fiscal tanto nos processos administrativos.

Argumenta que não há lugar para falar-se em dano à imagem ou outros transtornos superiores a meros aborrecimentos.

Requereu

o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do dano moral para valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e de majoração da indenização por dano moral para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

O Estado de Mato Grosso, ora recorrente, arguiu preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, ao argumento de que a regra da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos de seus agentes persiste a comportar visíveis limites de incidência, não apanhando, com pouquíssimas exceções, os atos praticados no exercício de ofício jurisdicional.

Sustenta que vítima de erro judiciário só pode ser, para os fins do inciso LXXV do art. 5º, o condenado por delito criminal, de modo que a presente ação deve ser extinta, sem julgamento do mérito.

Sem razão a parte promovida, posto que nos termos do art. 37, §6°, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ante as alegações de bloqueio judicial e inscrição em dívida ativa equivocados, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido, já que tais situações ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando indenização por dano moral.

Rejeito a preliminar.

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

Destaco que em contrarrazões a parte promovente apresentou pedido de majoração do valor arbitrado na sentença a título de indenização por dano moral, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo interposto pela parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora recorrente.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere a responsabilidade civil do Estado por bloqueio indevido de valores em conta da parte promovente, determinada nos autos de execução fiscal da qual não era parte legítima, após a fazenda estadual indicar seu CPF para penhora por se tratar o verdadeiro executado de pessoa homônima.

A parte promovente, conforme provas apresentadas nos autos, sofreu equivocadamente bloqueio judicial em sua conta bancária no valor de R$ 13.584,99 (treze mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), o qual foi determinado em ação de execução fiscal.

A movimentação processual da ação de execução fiscal n° 1555-90.2004.8.11.00179 confirma as alegações constantes na inicial, já que há decisão judicial em abril/2017 com a seguinte informação: “... a D. Magistrada constatou, após o bloqueio via Bacen Jud, a existência de homônimo do executado, chamado “Amadeus Pereira da Silva”, que difere apenas pela existência da letra “s” no prenome. Diante disso, procedeu o desbloqueio do valor e, por conseguinte, determinou a intimação da parte exequente para que informasse, em 5 (cinco) dias, o CPF correto do executado “AMADEU PEREIRA DA SILVA”, sob pena e arquivamento do feito.”.

Mesmo após o bloqueio equivocado e a manifestação do promovente no processo judicial, o mesmo veio a descobrir em 2019 que teve seu nome novamente inscrito em dívida ativa, por suposta falta de pagamento de ICMS cujo fato gerador teria ocorrido no ano de 1974, o que o impediu de exercer sua atividade profissional de compra e venda de gado, comprometendo sua subsistência e de sua família.

O Estado de Mato Grosso, mesmo intimado, deixou de se manifestar nos autos, o que resultou na decretação da revelia.

Diante de tais fatos, o magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão e fixou indenização por dano moral, motivo pelo qual, se insurge a parte promovida, ao argumento de que já que foram realizadas as devidas correções.

Pois bem.

Conforme mencionado anteriormente, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No presente caso, diante da indicação indevida do CPF da parte promovente nos autos de execução fiscal, causando bloqueio indevido em sua conta, bem como a inscrição em dívida ativa, resta configurado o ato ilícito.

Em que pesem os argumentos constante no recurso no sentido de que já ocorreram as devidas correções, alterações e exclusões tanto no processo de execução fiscal quanto nos processos administrativos, entendo que tal situação não é suficiente para descaracterizar o dano moral.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
PENHORA INDEVIDA. HOMÔNIMO. NEGLIGÊNCIA
. COMPROVAÇÃO. ABALO EMOCIONAL OU PSÍQUICO.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO.

A indenização decorrente da responsabilidade civil aquiliana, com base nos arts. 186 e 187, do CC/02, configura-se pela ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, daquele que, violando direito e causando dano a outrem, comete ato ilícito.

Para ocorrer o dano moral, o autor deve comprovar fatos que possam lhe causar abalo emocional ou psíquico que extrapolem o mero dissabor da vida cotidiana. Se não ficarem demonstrados, não é cabível a indenização a título de dano moral.

A parte que indica erroneamente bens para penhora de pessoa homônima sem o dever de cuidado em verificar o CPF, causando a constrição indevida de bens, comete ato ilícito indenizável.

A indenização fixada a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida, sem, contudo, caracterizar fonte de enriquecimento ilícito.

Apelo não provido.

(N. U. 0013243-17.2015.8.07.0001, 4ª TURMA CÍVEL, ARNOLDO CAMANHO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE : 04/10/2017 . Pág.: 345/355).

O bloqueio indevido de valores e a inscrição equivocada em dívida ativa são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e ensejam o reconhecimento de hipótese de dano moral, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que não há reparos a serem feitos, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021